Tribunal: TJDFT
Processo: 0750932-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva, entre delitos da mesma espécie, demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios).
2. No caso concreto, verifica-se o preenchimento do requisito objetivo, pois os delitos ocorreram no mesmo dia e localidade, com intervalo de, aproximadamente, 15 minutos entre um fato e outro, e mesma maneira de execução - emprego de arma de fogo e concurso de duas pessoas -, assim, demonstradas as conexões modal, temporal e espacial.
No que toca ao requisito subjetivo, observa-se que as condutas derivam de um projeto inicial e único do agravante e seu comparsa, os quais planejaram a prática de vários roubos em sequência, com aproveitamento das mesmas oportunidades, o que permite a conclusão de que cada ação foi movida pelos mesmos desígnios, a caracterizar a continuidade delitiva.
3.Demonstrados os vínculos objetivo e subjetivo entre os crimes de roubos circunstanciados perpetrados pelo recorrente, cabível a unificação das penas com o reconhecimento da continuidade delitiva.
4. Recurso conhecido e provido.